Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso dos autos, tendo em vista que o acusado pratica reiteradamente crimes de pequena monta contra o patrimônio, na certeza de sua impunidade.
2. Para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessário que haja a redução do quantum de exasperação da pena-base, quando se mostra exacerbado, como na hipótese dos autos.
3. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a sanção de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.